Tribunal: TJSP
Processo: 0035917-22.2019.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Inquérito policial instaurado em face de prefeito. Competência originária. Ausência de foro por prerrogativa de função. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2-) O delito em apuração não foi praticado durante o exercício do mandato de Prefeito, aplicável o entendimento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 937. Com o afastamento do foro por prerrogativa de

Ementa:
1-) Inquérito policial instaurado em face de prefeito. Competência originária. Ausência de foro por prerrogativa de função. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2-) O delito em apuração não foi praticado durante o exercício do mandato de Prefeito, aplicável o entendimento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 937. Com o afastamento do foro por prerrogativa de função, os autos devem ser remetidos ao Juízo de primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0035917-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que , é investigado
VANDIL BAPTISTA CASEMIRO (PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE NOVA
ALIANÇA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram o foro por prerrogativa de função
com relação a Vandil Batista Casemiro, atual Prefeito do Município de Nova Aliança,
quanto ao crime ora em apuração, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de
Primeiro Grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1390
Inquérito Policial no 0035917-22.2019.8.26.0000
Comarca: Vara Única de Potirendaba
Investigado: Vandil Baptista Casemiro (Prefeito do Município de Nova
Aliança)
Ementa:
1-) Inquérito policial instaurado em face de prefeito. Competência originária.
Ausência de foro por prerrogativa de função. Incompetência deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
2-) O delito em apuração não foi praticado durante o exercício do mandato de
Prefeito, aplicável o entendimento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação
Penal 937. Com o afastamento do foro por prerrogativa de função, os autos devem ser
remetidos ao Juízo de primeiro grau.
I – Relatório
Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de se apurar
suposta prática do crime capitulado no artigo 312, do Código Penal, por Vandil Batista
Casemiro (Prefeito do Município de Nova Aliança).
Consta dos autos que Vandil era Secretário Municipal e Vice-Prefeito e, no
dia 17.8.2018, teria adquirido peça automotiva para o veículo Fiat/Siena, de sua
propriedade, efetuando o pagamento com recursos públicos. Durante as investigações,
ele foi nomeado Prefeito Municipal de Nova Aliança, em virtude da cassação do
mandato do Prefeito Augusto Donizete Fajan.
Assim, por se tratar de Prefeito Municipal no exercício do mandato, os autos
foram remetidos a este E. Tribunal, ante a competência por prerrogativa de função, por
força dos arts. 29, inc. X, da Constituição Federal, e 84 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Todavia, a fls. 125/127, o investigado requereu a devolução dos autos ao
Juízo de origem (Comarca de Potirendaba), tendo em vista que o crime em análise teria
sido, em tese, praticado antes do início do mandato de Prefeito Municipal, ou seja,
quando ele era Secretário Municipal e Vice-Prefeito, não se aplicando, em consequência,
o disposto no art. 29, inc. X da Constituição Federal.
A Subprocuradoria-Geral Jurídica manifestou-se pela devolução dos autos à
origem "considerando que a presente investigação versa sobre crime praticado antes do
início do mandato de Prefeito Municipal" (fls. 151).
II - Fundamentação
A devolução dos autos ao Juízo de origem é, de fato, medida que se impõe,
por não gozar o investigado, na hipótese, do foro por prerrogativa de função, em razão do
recente entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Questão de Ordem na Ação Penal 937.
Com base no posicionamento consolidado no Excelso Pretório, o foro por
prerrogativa de função se aplica somente aos crimes praticados durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE
ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE.
ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. I.
Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de
função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no
art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e
os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a
alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes
praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza
adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república,
por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal,
nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a
moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu
papel constitucional de garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de
assegurar impunidade é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta
disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio
para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com
diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar
a imunidade parlamentar material i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras
e votos à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato.
Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas
competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II.
Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de
alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais do STF ou de
qualquer outro órgão não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar
outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências
constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da
prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem
com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir
a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7.
Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os
atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na
jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao
Juízo da 256a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao
cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido
finalizada perante a 1a instância. (AP 937 QO – Tribunal Pleno Rel. Min. Luís

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Roberto Barroso - j. 3.5.2018 – p. 11.12.2018), destaquei.
E, conquanto o entendimento firmado pela Supremo Tribunal Federal
restrinja-se aos parlamentares federais, é possível concluir que a prerrogativa de função
atribuída ao cargo de Prefeito Municipal (art. 29, inc. X, da Constituição Federal)
também se insere em hipótese excepcional de competência e deve ser entendido de forma
restritiva, mesmo porque relaciona-se, efetivamente, à função, não constituindo
privilégio da pessoa que a ocupa.
No mesmo sentido tem se posicionado o C. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ART. 90, CAPUT, DA LEI 8.666/93 E ART. 4o, I, DA
LEI 8.137/90. PACIENTE DENUNCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANDO NÃO
POSSUÍA FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE POSSE
NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL.
NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE
DAS PROVAS PRODUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA EM
PARTE PARA DETERMINAR O RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. 1. Em relação a abrangência do foro por prerrogativa de função, verifica-se que
em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou posicionamento, ainda que
restrito a Deputados Federais e Senadores, de que o foro por prerrogativa de função
aplica-se tão somente aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados
às funções desempenhadas, sendo que, terminada a instrução processual, a competência
para processar e julgar ações penais não mais será afetada em razão de o agente
público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava (AP 937 QO, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018). 2. A Corte Especial
deste Tribunal Superior decidiu, por unanimidade, utilizando-se do princípio da simetria
em relação interpretação dada pelo Pretório Excelso ao art. art. 102, I, alíneas b e c, da
Constituição Federal, interpretou restritivamente as exceções de foro previstas no art.
105, I, a, b, e c, da Constituição, declinando da competência para julgar ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
proposta contra Governador de Estado. Precedentes. 3. No caso, além de os fatos terem
sido em momento anterior à posse do paciente no cargo de prefeito, não há qualquer
relação como exercício do atual mandato. Ausente o risco de violação do livre exercício
das funções, tampouco justificando-se a manutenção do foro por razões de segurança
jurídica ou economia processual, inexiste qualquer razão para que se prorrogue a
competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar
originariamente o paciente. 4. Habeas corpus concedido apenas para reconhecer a
incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando o retorno
do feito à 1a Vara da Comarca de Miguelópolis/SP . (HC 472.031/SP – 6a T. - Rel. Min.
Nefi Cordeiro - j. 21.5.2019 – p. 30.5.2019).
Portanto, tendo em vista que o delito ora apurado foi, em tese, praticado
antes do ínicio do mandato de Prefeito Municipal, isto é, quando o investigado exercia as
funções de Secretário Municipal e Vice-Prefeito (v. fls. 4/7), de rigor a devolução dos
autos à Comarca de origem.
III – Conclusão
Ante o exposto, afasta-se o foro por prerrogativa de função com relação a
Vandil Batista Casemiro, atual Prefeito do Município de Nova Aliança, quanto ao crime
ora em apuração, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.